Tribunal: TJSP
Processo: 1007387-94.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Autora ajuizou ação contra instituição financeira visando a nulidade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, alegando ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, seguro prestamista e título de capitalização. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Autora ajuizou ação contra instituição financeira visando a nulidade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, alegando ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, seguro prestamista e título de capitalização. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a onerosidade da tarifa de cadastro e a abusividade das contratações de seguro e título de capitalização, condenando o banco a restituir valores pagos indevidamente. Insurgência da parte ré.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) a caracterização de venda casada nas contratações de seguro prestamista e título de capitalização; (ii) verificar onerosidade excessiva cobrança da tarifa de cadastro;
III. Razões de Decidir:
Os contratos bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas desproporcionais. A contratação de seguro prestamista e título de capitalização foi considerada facultativa. Contrato de seguro e título de capitalização premiável constantes em termos próprios e apartados da cédula de crédito. Venda casada não configurada. Valor da tarifa de cadastro em valor não excessivo. Abusividade não verificada.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido para reconhecer a validade das contratações de seguro e título de capitalização e valor da tarifa de cadastro não abusivo.
Tese de julgamento: 1. A contratação facultativa de seguros e títulos de capitalização não configura venda casada. 2. A tarifa de cadastro pode ser revista se considerada excessivamente onerosa.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, V; Código Civil, art. 406; Lei no 14.905/2024. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.639.259-SP (Tema 972); TJSP, Apelação Cível 1048947-96.2022.8.26.0002, Rel. Gilberto Franceschini, j. 30.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1001537-91.2023.8.26.0233, Rel. Guilherme Santini Teodoro, j. 14.10.2024.